Tribunal: STF
Processo: RHC 268626
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 1.044.515/PR, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 11.846/2023. BENEFÍCIO OBTIDO POR DECRETO ANTERIOR. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 4º. MANDAMUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Sobre o pedido de indulto com base no Decreto n. 11.846/2023, o Tribunal de origem concluiu não ser possível a concessão da benesse, tendo em vista que apenado foi agraciado com comutação decorrente do decreto de 2014. 
2. Essa conclusão encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de que o art. 4º do Decreto n. 11.846 /2023 veda expressamente a concessão de comutação a condenados que já tenham sido beneficiados por Decretos anteriores. 
3. Agravo regimental desprovido.”(eDOC 35)

O recorrente, representado pela Defensoria Pública, narra (eDOC 46, p. 2) haver impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, visando à comutação de penas fundamentada no Decreto Presidencial 11.846/2023, contudo não obteve êxito.
Sustenta a admissibilidade de comutação das penas, mesmo quando o paciente já houver sido beneficiado por comutações anteriores. (eDOC 46, p. 4).
Aponta um aparente conflito de normas no Decreto em análise, de modo que o art. 3° não estabelece impedimento à comutação das penas no caso do recorrente, enquanto o art. 4° veda a concessão do benefício ao indivíduo já agraciado por comutações previamente. (eDOC 46, p. 5).
Requer o provimento do recurso para que seja concedida a comutação das penas ao recorrente, à luz do Decreto 11.846/2023. (eDOC 46, p. 7).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso ordinário, em parecer assim ementado:

"Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Comutação de pena. Múltiplas condenações. Pleito de concessão do indulto previsto no Decreto 11.846/2023. Deferimento parcial. Apenado já agraciado com a benesse em momento anterior por outros decretos. 
Tese defensiva de que o aparente conflito entre as redações dos artigos 3º (que admite múltiplas comutações) e 4º (que estabelece que a comutação será concedida apenas aos apenados que não tenham obtido comutações por meio de decretos anteriores) do Decreto 11.846/2023 deve ser resolvido em favor do apenado. Improcedência. 
Não cabe ao Poder Judiciário estender ou ampliar a interpretação das condições estabelecidas no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, pois isso resultaria em invasão da esfera de competência presidencial. Os requisitos do decreto são de caráter taxativo, o que impede uma interpretação extensiva em sentido contrário ao texto legal. Acórdão atacado que está em harmonia com o entendimento dominante da Primeira Turma do STF. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. 
Parecer pelo não provimento do recurso ordinário" (eDOC 71).
É o relatório.
Decido.

Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:

"Compreendi que o Tribunal de origem interpretou corretamente o texto legal ao afirmar que o fato de o acusado ter sido agraciado com comutação de pena decorrente de decretos presidenciais anteriores inviabiliza a concessão do mesmo benefício pelo Decreto n. 11.846/2023. 
Isso, porque a vedação que está expressa no Decreto n. 11.846/2023, mais precisamente no art. 4º, concede comutação 'às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores'. 
[...] Ante o exposto, mantenho a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental." (eDOC 36, p. 4-6).

Inicialmente, ressalto que não cabe ao Poder Judiciário reinterpretar ou ponderar critérios estipulados expressamente no indulto presidencial, sob pena de violação à separação dos poderes. Nesse sentido:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 5874, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje. 5.11.2020).

Ademais, não há que se falar em manifesta ilegalidade no presente caso. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que não cabe comutação das mesmas penas a indivíduo já agraciado por comutações pretéritas (eDOC 6, p. 2). Nessa linha, cito os seguintes precedentes:

 
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ESTABELECIDO NO ART. 4º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. RECORRENTE BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO DE PENA EM DECRETO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (RHC 263.029 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 04/12/2025). 

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO LEGAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, segundo a qual o apenado, já beneficiado com a comutação de pena em razão de decretos presidenciais anteriores, não preenche o requisito objetivo previsto no art. 4º, caput, do Decreto nº 11.846/2023. Precedentes. 4. Não cabe ao Poder Judiciário uma interpretação ampliativa do texto legal, uma vez que os critérios estabelecidos pelo Decreto de comutação de penas encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. Precedente. 5. Agravo regimental conhecido e não provido." (RHC 261.887 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/11/2025). 

Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).

Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente